Tribunal: TJBA
Processo: 8037892-49.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8037892-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que inadmitiu reclamação por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 988 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a impugnação ao valor da causa suscitada em contraminuta ao agravo interno.

III. Razões de decidir

3
.
A
impugnação ao valor da causa, suscitada em contraminuta, não constitui questão essencial ao deslinde do feito, uma vez que a reclamação não superou o juízo de admissibilidade.

4
.
O valor da causa, embora requisito processual geral, não configura critério específico de admissibilidade da reclamação, inexistindo relação de prejudicialidade lógica com o fundamento adotado para a extinção do procedimento.

5. Inexistindo condenação em custas ou honorários advocatícios, revela-se inócua a discussão acerca do valor atribuído à causa, por ausência de repercussão jurídica concreta.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037892-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MARTA LÚCIA COSTA PORTO e como embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19